Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. NECESSIDADE DE AFERIMENTO DA CULPA PELO ACIDENTE. PROVAS INSUFICIENTES. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando a falta de provas do direito alegado.
2. Segundo os incisos X e IX do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que estabelecem normas para a circulação de veículos em situações de ultrapassagem: “1 - Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro [...]; 2 - Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço [...].”.
3. No caso, o ponto crucial para se concluir de quem foi a culpa pelo acidente não se faz presente nos autos. Se o réu, que estava à frente, havia indicado anteriormente o propósito de ultrapassar o ônibus, acionando a luz indicadora de direção do veículo, não podia o autor ter efetuado o ultrapassagem antes do réu, pois, nessa hipótese, a culpa seria do próprio autor; de outro ângulo, se o autor, que vinha atrás, já havia começado a manobra de ultrapassagem, não podia o réu ter invadido a pista da contramão para ultrapassar o ônibus, pois, nessa hipótese, a culpa seria do réu.
4. Não existindo nos autos provas suficientes para se aferir de quem foi a culpa pelo acidente de trânsito, correto o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, vez que o autor não se desincumbiu do ônus da prova previsto no inciso I, do artigo 373, do CPC/2015.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade de justiça.